Tribunal: TJSP
Processo: 0001263-83.2015.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença. Alegação de excesso de cobrança. Reconhecimento parcial. Acórdão exequendo que já havia decidido expressamente pela exclusão dos juros compensatórios. Eventual alteração que implicaria ofensa à coisa julgada. Exclusão mantida. Juros moratórios. Verba que, nos termos do artigo 15-B da Lei de Desapropriações,

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença. Alegação de excesso de cobrança. Reconhecimento parcial. Acórdão exequendo que já havia decidido expressamente pela exclusão dos juros compensatórios. Eventual alteração que implicaria ofensa à coisa julgada. Exclusão mantida. Juros moratórios. Verba que, nos termos do artigo 15-B da Lei de Desapropriações, é devida (com base na taxa de 6% ao ano) somente "a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição". Honorários advocatícios. Hipótese de sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86 do CPC. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001263-83.2015.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes VICENTE LENTINI FILHO
e MAGDALENA CARMEM WEIZ LENTINI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001263-83.2015.8.26.0441
2
Voto no 35.458
Apelação no 0001263-83.2015.8.26.0441
Apelantes/Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e outro
Apelados/Apelantes: Vicente Lentini Filho e outros
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação de
desapropriação em fase de cumprimento de sentença. Alegação
de excesso de cobrança. Reconhecimento parcial. Acórdão
exequendo que já havia decidido expressamente pela exclusão
dos juros compensatórios. Eventual alteração que implicaria
ofensa à coisa julgada. Exclusão mantida. Juros moratórios.
Verba que, nos termos do artigo 15-B da Lei de
Desapropriações, é devida (com base na taxa de 6% ao ano)
somente “a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100
da Constituição”. Honorários advocatícios. Hipótese de
sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86 do CPC.
Recursos parcialmente providos.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO opõe os
presentes embargos à execução nos autos do cumprimento de sentença no
0001263-83.2015.8.26.0441, por meio do qual VICENTE LENTINI FILHO e
MAGDALENA CARMEN WIZ LENTINI buscam a satisfação da indenização fixada
no processo de Desapropriação no 37/1992. Alega excesso de cobrança porque (a) os
exequentes incluíram no cálculo da indenização juros compensatórios de 12% ao ano,
embora essa verba já tenha sido excluída na fase de conhecimento; (b) considerou-se a
data do trânsito como sendo 26/11/1997, quando o correto seria 04/11/2020; e (c) não
houve aplicação da Lei n. 11.960/2009, em relação à correção monetária.
A sentença de fls. 485/488 julgou parcialmente procedentes
os embargos para (a) determinar a atualização monetária da indenização com base no
IPCA-E; (b) reconhecer a correta data do trânsito em julgado como sendo 04/12/2000;
(c) determinar o cômputo dos juros compensatórios a partir da data do trânsito em
julgado; e (d) estabelecer que, diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
suas despesas e honorários advocatícios de seus respectivos patronos.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado, com as
considerações de fls. 208/529, insistindo na exclusão dos juros compensatórios e na
aplicação da Lei n. 11.960/2009.
Os exequentes recorreram adesivamente, insurgindo-se
contra a declaração de sucumbência recíproca (fls. 538/548).
Contrarrazões a fls. 549/567.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001263-83.2015.8.26.0441
3
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, sob rito dos recursos repetitivos (Tema no 905), firmou tese no sentido
de que (i) o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza; e (ii) de que “no âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital”.
Assim, a correção monetária deve ser aplicada com base no
IPCA-E (artigo 27, § 4o, da Lei de Desapropriações), e os juros moratórios com base
na taxa de 6% ao ano, observado o disposto no artigo 15-B do mesmo diploma legal, ou
seja, são devidos somente “a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição”.
No que diz respeito aos juros compensatórios, assiste razão à
Fazenda Estadual, pois, ao contrário do que decidiu a sentença, essa verba foi
expressamente excluída acórdão de fls. 71/77:
“DESAPROPRIAÇÃO. Estação Ecológica Juréia-Itatins. Cobertura
florestal e terra nua a serem indenizadas, com dedução do valor
correspondente naquela à reserva permanente. Recursos providos, em
parte, para a redução da indenização também da terra nua e exclusão da
condenação dos juros compensatórios, por falta de imissão do
expropriante na posse” (Apelação Cível no 043.854-5/0, Rel. Des. José
Geraldo Jacobina Rabello, j. 28/08/1997).
A sentença recorrida entendeu que a parte dispositiva do
acórdão, a seguir transcrita, não excluiu expressamente tal verba:
“Pelo exposto, nos termos acima, foi dado provimento aos recursos, em
parte, reduzida a indenização, mas sem alteração quanto aos honorários e
despesas e custas” (fl. 77).
Todavia, ao decidir nos “termos acima”, evidentemente, o
acórdão se reportou (sim) à exclusão dos juros compensatórios, pois na fundamentação
consta expressamente que “os juros compensatórios não se mostravam devidos, por
falta de imissão efetiva do Estado na posse, com o que, nos termos do parecer do
Ministério Público, são afastados” (fl. 75). É o que consta também da ementa do
acórdão, daí a consistência da alegação da Fazenda Pública.
Afinal, constitui princípio básico de hermenêutica que “na
interpretação deve-se sempre preferir a inteligência que faz sentido à que não faz”
e que “deve ser afastada a exegese que conduz ao vago, ao inexplicável, ao
contraditório e ao absurdo”, ou seja, “deve-se preferir a inteligência que melhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001263-83.2015.8.26.0441
4
atenda à tradição do direito” (Washington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil,
Vol. I, p. 43).
No caso, o absurdo seria conferir à parte dispositiva uma
interpretação completamente dissociada da fundamentação e da ementa.
Por fim, com a exclusão dos juros, não se pode deduzir que a
diferença a ser apurada resultará em diferença mínima, daí porque reconhecida a
sucumbência recíproca
a responsabilidade pelo pagamento dos honorários
advocatícios deve ser distribuída entre os litigantes, de forma proporcional, nos termos
do artigo 86 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos
(principal e adesivo) para determinar (a) que seja excluído do cálculo da indenização o
valor correspondente aos juros compensatórios; (b) que os juros moratórios incidam
somente “a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria
ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição”; (c) que os honorários advocatícios
devidos pelos exequentes é de 10% sobre o valor cobrado em excesso; e (d) que os
honorários advocatícios devidos pela executada é de 10% sobre o valor correto do
débito.
FERREIRA RODRIGUES
Relator